Tribunal: STF
Processo: Ext 1977
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Bolívia, encaminhado com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, a Bolívia e o Chile (promulgado pelo Decreto nº 5.867/2006) e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Bolívia em 25 de fevereiro de 1938. O pedido visa a extradição do nacional boliviano Noel Montano Cabrera, para responder a processo penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e conspiração.
A prisão preventiva para extradição (PPE 1246) foi decretada em 21/07/2025 e cumprida em 25/07/025, estando o extraditando recolhido na unidade de custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.
A Defensoria Pública da União apresentou manifestação requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando excesso de prazo para a formalização do pedido e a necessidade de preservação da unidade familiar, visto que o extraditando possui um filho menor de idade sob seus cuidados no Brasil  (e-doc. 4). 
Ato contínuo, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu o parecer nº 1922338/2025 opinando pela manutenção da prisão preventiva. 
O órgão ministerial considerou prejudicado o pedido de revogação da prisão por excesso de prazo, visto que o pedido extradicional já foi formalizado pela via diplomática. Quanto à situação do filho menor, a PGR considerou inválido o argumento de que o estrangeiro seria o único responsável pela criança, ressaltando que a identidade e o paradeiro da genitora são conhecidos e que ela reside na Bolívia, o que afasta o risco de desassistência. Concluiu pela inexistência de excepcionalidade que autorize a liberdade, recomendando a manutenção da custódia e a realização de consulta junto ao Conare sobre o trâmite do pedido de refúgio (e-doc. 14).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República e julgo prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo. Conforme se extrai dos autos, o Governo requerente formalizou tempestivamente o pedido de extradição por via diplomática, sanando qualquer arguição de demora desarrazoada na tramitação inicial.
No mérito da custódia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal permanece hígida no sentido de que a prisão para fins de extradição possui natureza cautelar e instrumental, sendo fundamental para assegurar a eficácia de eventual entrega do súdito estrangeiro. A entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração) não alterou a premissa de que a prisão é a regra do processo extradicional, cabendo a sua substituição apenas em situações de manifesta excepcionalidade.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA  DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE  PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.
2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.
3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.
4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018, grifos meus)

No caso em apreço, o extraditando não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. A alegação de que a manutenção da prisão afetaria a unidade familiar em razão da existência de filho menor de idade no Brasil é insuficiente para a concessão da liberdade. Conforme destacado pelo órgão ministerial, a genitora do menor reside no Estado requerente e possui paradeiro conhecido, o que afasta a tese de indispensabilidade absoluta do extraditando para os cuidados da criança.

Ademais, a manutenção da custódia revela-se necessária ante o perigo real de fuga e a gravidade das infrações imputadas. Tais circunstâncias evidenciam o risco de que o extraditando se esquive da jurisdição, frustrando a finalidade da cooperação internacional.

Diante do exposto, indefiro o pedido da Defensoria Pública da União e mantenho a prisão preventiva de Noel Montano Cabrera. Em atenção à manifestação da Procuradoria-Geral da República, oficie-se ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) para que informe, com urgência, o estágio atual do pedido de refúgio, considerando os reflexos de tal procedimento no curso desta extradição.
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026..


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente